Tribunal: TJDFT
Processo: 0709150-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709150-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ISRAEL LEONARDO DUARTE AGRAVADO: ATACADAO DIA A DIA S.A, CHOCOLATES GAROTO SA DECISÃO ISRAEL LEONARDO DUARTE, Advogado da parte exequente, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 228934961, autos originários) proferida no cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais (ação de repetição de indébito e indenização por danos morais) movido contra ATACADAO DIA A DIA LTDA e CHOCOLATES GAROTO S.A., que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “O advogado da parte autora, ISRAEL LEONARDO DUARTE, credor dos honorários de sucumbência, pede a gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, os extratos do Banco do Brasil e da CEF demonstram que o requerente aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.590,00 em 2025). Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício ao advogado. A parte ré promoveu depósito complementar. A parte autora deverá se manifestar sobre a satisfação do crédito. O rateio dos valores entre partes e advogado deverá observar os valores depositados nos autos. Caso a parte autora insista no cumprimento de sentença, as custas processuais referentes às verbas dos honorários sucumbenciais devem ser recolhidas. Prazo: 15 dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No cumprimento de sentença originário, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de se evitar a extinção prematura do processo sem reexame, pelo Tribunal, se o Advogado-agravante tem ou não direito à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 17 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora